Tribunal: STF
Processo: AI 465846
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 544, § 1º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DA CÓPIA DA PETIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEÇA NECESSÁRIA PARA A VERIFICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, QUANDO INSUFICIENTES, PARA TANTO, AS CÓPIAS DOS ACÓRDÃOS. SÚMULAS 288 E 356 DO STF.



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que, na formação do agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC, com a redação anterior à Lei 12.322/2010, é indispensável, para a verificação da ocorrência do prequestionamento, a cópia da petição dos embargos de declaração (AI 393.277-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de 28.02.2003; e AI 419.904 – AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 07.05.2010). Admite-se a dispensa dessa exigência se, da análise do acórdão recorrido, for possível aferir a presença do requisito do prequestionamento.



    2. No caso, o teor dos acórdãos é insuficiente para demonstrar a matéria prequestionada. Aplica-se a orientação consubstanciada nas Súmulas 288 e 356 desta Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.